Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-10.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001131-10.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA VICENCIA DE ARAUJO COSTA

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Tereza Vicência de Araújo Costa contra
a
sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, condenando-a ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé arbitrada em 5% sobre o valor da causa. A
A
utora alegou desconhecer o contrato que ensejou descontos previdenciários e pleiteou declaração de nulidade, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano mora
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se há elementos que autorizem a exclusão da multa por litigância de má-fé;
e.
subsidiariamente, avaliar a proporcionalidade da multa fixada em 5% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Réu
comprovou a existência do contrato, mediante apresentação de documentos contendo dados pessoais e assinatura compatível com a da
Acionante
, conferindo verossimilhança à alegação de contratação.

4.
A improcedência do pedido decorre da demonstração da relação jurídica válida, afastando a alegação de inexistência de débito e, por consequência, o pedido de dano moral.

5.
Nos termos do art. 80 do CPC, configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo com fim ilícito, o que se verifica no caso, diante da ciência prévia da existência da relação contratual.

6.
Embora presente a má-fé, a fixação da multa em 5% sobre o valor da causa se mostra excessiva, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida para 2%.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé de 5% para 2% sobre o valor da causa.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001131-10.2021.8.05.0231
, tendo como Apelante
TEREZA VICENCIA DE ARAÚJO COSTA
, figurando como Apelado o
BANCO ITA
Ú
BMG CONSIGNADO S.A.
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso.